Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713667-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: João Ferreira Silva Apelado: Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro-Oeste - ADARCO D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por João Ferreira Silva contra a sentença (Id. 63101654) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. De fato, os documentos referidos no Id. 63101648 são insuficientes para a avaliação a respeito da hipossuficiência alegada pelo autor, uma vez que consta nos autos que exerce atividade remunerada, mas a aludida conta bancária não tem o regristro de movimentação financeira. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica, mediante a apresentação de seus extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator